Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU COAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição das medidas protetivas de urgência à luz das alegações de ausência de risco atual à integridade da ofendida, de violação à liberdade de locomoção do paciente e de possível desvio de finalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamenta-se na proteção da integridade física e psíquica da vítima, com base em suas declarações, em conformidade com o artigo 19, § 4o, da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), sendo atribuição do juízo de origem avaliar a pertinência e a duração das medidas.

4. O habeas corpus não comporta dilação probatória ou exame aprofundado de fatos e de provas, como exigido para verificar suposta retaliação, má-fé da vítima ou inexistência de risco atual, sendo essas matérias próprias da instrução processual.

5. As alegações do paciente quanto ao impacto financeiro decorrente da medida não se sobrepõem ao dever estatal de garantir a proteção da vítima, não configurando constrangimento ilegal, além do que estão presentes a razoabilidade e a proporcionalidade das medidas impostas.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 11.340/2006, art. 19, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 298.499/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 01.12.2015, DJe 09.12.2015.